Tribunal: STJ
Processo: 0002596-24.2020.8.16.0134
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2150872 - PR(2024/0216791-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: EZIQUIEL DA SILVEIRA LIBER
ADVOGADOS
: ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - PR046823
SUÉLLEN CAROLINE SANDRI - PR097540
BRUNO ALBERTO FACCIN - PR127094
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
TERRA DOS PINHEIRAIS DO PARANA E NOROESTE PAULISTA
- SICREDI PLANALTO DAS AGUAS PR/SP
ADVOGADOS
: MIGUEL SARKIS MELHEM NETO - PR036790
PAULO HENRIQUE ALMEIDA RIBAS - PR067417
ALINE BROTSKO - PR097920
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA
EM
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
LEGALIDADE
CONDICIONADA À NÃO ABUSIVIDADE. VÍCIOS DO ARTS. 1.022 DO CPC
NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. O acórdão embargado proveu o recurso especial para determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem a fim de que realize novo julgamento,
avaliando a eventual abusividade decorrente do somatório dos encargos
contratados (taxa CDI mais juros remuneratórios), por entender que as
instâncias ordinárias declararam a ilegalidade do CDI com base na
sem realizar a análise da abusividade da taxa final em
Súmula 176/STJ,
cotejo com as taxas médias de mercado.
3. Inexistente o alegado erro de premissa fática, pois o acórdão embargado
partiu do pressuposto de que a análise da abusividade, nos moldes da
jurisprudência do STJ, não foi realizada pelo Tribunal de origem, o que
corresponde exatamente ao que consta do acórdão recorrido.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55321432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: de3ca7de-2aae-47d1-8b23-3b06fe4dcc8f

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: de3ca7de-2aae-47d1-8b23-3b06fe4dcc8f

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2150872 - PR(2024/0216791-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: EZIQUIEL DA SILVEIRA LIBER
ADVOGADOS
: ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - PR046823
SUÉLLEN CAROLINE SANDRI - PR097540
BRUNO ALBERTO FACCIN - PR127094
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
TERRA DOS PINHEIRAIS DO PARANA E NOROESTE PAULISTA
- SICREDI PLANALTO DAS AGUAS PR/SP
ADVOGADOS
: MIGUEL SARKIS MELHEM NETO - PR036790
PAULO HENRIQUE ALMEIDA RIBAS - PR067417
ALINE BROTSKO - PR097920
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA
EM
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
LEGALIDADE
CONDICIONADA À NÃO ABUSIVIDADE. VÍCIOS DO ARTS. 1.022 DO CPC
NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. O acórdão embargado proveu o recurso especial para determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem a fim de que realize novo julgamento,
avaliando a eventual abusividade decorrente do somatório dos encargos
contratados (taxa CDI mais juros remuneratórios), por entender que as
instâncias ordinárias declararam a ilegalidade do CDI com base na
sem realizar a análise da abusividade da taxa final em
Súmula 176/STJ,
cotejo com as taxas médias de mercado.
3. Inexistente o alegado erro de premissa fática, pois o acórdão embargado
partiu do pressuposto de que a análise da abusividade, nos moldes da
jurisprudência do STJ, não foi realizada pelo Tribunal de origem, o que
corresponde exatamente ao que consta do acórdão recorrido.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54725099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:05
Código de Controle do Documento: 1a9e8880-51bf-44cc-a0ce-0a4a139d3b0c

Cuida-se de embargos de declaração opostos por EZIQUIEL DA
SILVEIRA LIBER contra acórdão desta Terceira Turma que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial da instituição financeira.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 1104-1105):

DIREITO
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA
EM
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
LEGALIDADE
CONDICIONADA
À
NÃO
ABUSIVIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por cooperativa de crédito
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
que manteve sentença declarando a ilegalidade da
utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI)
como índice de correção monetária em contrato bancário,
sob o argumento de dupla cobrança de encargos
remuneratórios.
2. O acórdão recorrido considerou abusiva a utilização do
CDI como indexador, com fundamento na Súmula n. 176
do Superior Tribunal de Justiça, determinando sua
substituição pelo INPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legal a
utilização do CDI como índice de correção monetária em
contratos bancários, cumulada com juros remuneratórios,
desde que não se revele abusiva em comparação com as
taxas médias de mercado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
a utilização do CDI como índice de correção monetária em
contratos bancários, desde que a soma dos encargos não
seja abusiva.
5. A análise da abusividade deve ser feita caso a caso, em
comparação com as taxas médias de mercado divulgadas
pelo Banco Central do Brasil.
6. O Tribunal de origem não observou a jurisprudência do
STJ ao declarar a ilegalidade do CDI sem verificar a
abusividade dos encargos contratados.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial provido para determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para novo julgamento,
considerando a eventual abusividade dos encargos
contratados.

Sustenta a parte embargante a existência de erro de premissa fática e
omissão no julgado (fls. 1118-1120). Afirma que, ao contrário do que constou na decisão
embargada, as instâncias ordinárias analisaram a abusividade dos encargos contratuais,
comparando o somatório dos juros remuneratórios e CDI com as taxas médias de
mercado. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios e afastar a
necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA54725099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:05
Código de Controle do Documento: 1a9e8880-51bf-44cc-a0ce-0a4a139d3b0c

A parte embargada apresentou contrarrazões (fls. 1126-1127), pugnando
pela rejeição do recurso.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No acórdão embargado, deu-se provimento ao recurso especial para anular
o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que
se proceda a novo julgamento sobre a abusividade da cobrança do CDI como encargo
contratual, conforme os seguintes fundamentos (fls. 1109 e 1112):

No ponto, tem-se que o acórdão recorrido divergiu da
jurisprudência atual desta Corte Especial, segundo a qual a
utilização do CDI como índice em contratos bancários é
legal, desde que a soma dos encargos não seja abusiva em
comparação com as taxas médias de mercado.
[...] Importa, para tanto, é verificar apenas se o somatório
dos encargos contratados não se revela abusivo, devendo
eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com
as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo
Banco Central do Brasil (BACEN), para as operações de
mesma espécie.
[...]
No caso, o Tribunal de origem, mantendo a sentença,
concluiu pela ilegalidade da utilização do CDI, sem
considerar, contudo, a eventual abusividade da taxa final
em cotejo com as taxas médias de mercado e demais
fatores do caso concreto.
Esse entendimento, porém, não está de acordo com a
jurisprudência atual desta Corte Superior, que admite a
utilização do CDI como encargo financeiro do contrato
bancário, cumprindo apenas verificar se a soma dos
encargos contratados não se revela abusiva em comparação
com operações da mesma espécie.
Com efeito, faz-se necessário o retorno dos autos à Corte
local para que, à luz dos requisitos estabelecidos pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, proceda a
novo julgamento, considerando as particularidades do caso
concreto.

Com efeito, o acórdão embargado não padece de omissão ou erro de
premissa.
A decisão foi clara ao assentar que o Tribunal de origem, para afastar a
incidência do CDI, fundamentou seu entendimento exclusivamente na
considerando o índice, por si só, ilegal, sem proceder à análise
Súmula n. 176/STJ,
Documento eletrônico VDA54725099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:05
Código de Controle do Documento: 1a9e8880-51bf-44cc-a0ce-0a4a139d3b0c

casuística da abusividade da taxa final do contrato, em comparação com as taxas médias
de mercado, como determina a jurisprudência consolidada desta Corte.
A premissa adotada no julgado – de que o Tribunal
não realizou a
a quo
análise da abusividade nos moldes do entendimento do STJ – corresponde exatamente ao
que se extrai do acórdão recorrido, que assim dispôs (fls. 885-887):

De acordo com a Súmula 176 do Superior Tribunal de
Justiça "É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor
à taxa de juros divulgada pela
".
ANBID/CETIP
[...]
Destarte, tendo em vista que o CDI não se presta a mera
reposição da perda inflacionária, o recurso não merece
provimento, o qual deve ser substituído pelo INPC, como
índice de correção monetária."

Desse modo, a decisão embargada corretamente determinou o retorno dos
autos para que a Corte local realize o exame da abusividade, superando a aplicação
automática da
e adequando o julgamento ao entendimento atual do
Súmula 176/STJ
Superior Tribunal de Justiça.
A pretensão do embargante de fazer prevalecer a tese de que a análise já
realizada na origem seria suficiente e definitiva, afastando a necessidade de novo
julgamento, não configura erro de fato do julgador, mas sim inconformismo com a
qualificação jurídica dada à controvérsia e com o resultado do recurso especial.
Alterar a conclusão da decisão embargada, que identificou a dissonância
entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte, implicaria reexaminar o próprio
mérito do recurso especial, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração,
porquanto o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO DE
PREMISSA INEXISTENTE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No acórdão embargado deixou-se de conhecer do agravo
interno por ausência de impugnação do fundamento da
decisão agravada (incidência da
.
Súmula 182/STJ)
4. Logo, inexistente o alegado erro de premissa referente
ao mérito recursal.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.950.901/RN,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
12/2/2026.

Documento eletrônico VDA54725099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:05
Código de Controle do Documento: 1a9e8880-51bf-44cc-a0ce-0a4a139d3b0c

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. REQUISITOS DOS DECLARATÓRIOS
NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta
nenhum dos vícios autorizadores ao manejo dos
declaratórios, limitando-se a se irresignar com o
entendimento firmado no acórdão recorrido e que
caminhou na rejeição do seu pedido de obter o reembolso
de valores por meio de apólice securitária, não servindo os
embargos de declaração para tal desiderato.
3. A contradição prevista no
I, do CPC é aquela
art. 1.022,
interna, verificada entre as proposições e as conclusões do
julgado, e não entre a solução alcançada e a solução
almejada pelo jurisdicionado.
4. O acórdão embargado foi claro ao expressamente
destacar que, partindo da premissa abarcada pela
jurisprudência que a atuação do segurado pode conduzir à
exclusão da cobertura do seguro, rever o decidido pelo
Tribunal de origem quanto à configuração de fato
excludente esbarra nos preceitos das Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
5. A parte embargante, inconformada, busca, com a
oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e
decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Contudo,
entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.200.215/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
12/12/2025.

Logo, não há que se falar em erro de premissa ou omissão a ser sanada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54725099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:05
Código de Controle do Documento: 1a9e8880-51bf-44cc-a0ce-0a4a139d3b0c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.150.872 / PR
Número Registro: 2024/0216791-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022194820238160134 00025962420208160134 22194820238160134
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
TERRA DOS PINHEIRAIS DO PARANA E NOROESTE PAULISTA
- SICREDI PLANALTO DAS AGUAS PR/SP
ADVOGADOS
: MIGUEL SARKIS MELHEM NETO - PR036790
PAULO HENRIQUE ALMEIDA RIBAS - PR067417
ALINE BROTSKO - PR097920
RECORRIDO
: EZIQUIEL DA SILVEIRA LIBER
ADVOGADOS
: ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - PR046823
SUÉLLEN CAROLINE SANDRI - PR097540
BRUNO ALBERTO FACCIN - PR127094
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55294692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:31
Código de Controle do Documento: e5dc4b07-7d9e-4180-accb-8129e65c7c4b

EMBARGANTE : EZIQUIEL DA SILVEIRA LIBER
ADVOGADOS
: ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - PR046823
SUÉLLEN CAROLINE SANDRI - PR097540
BRUNO ALBERTO FACCIN - PR127094
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
TERRA DOS PINHEIRAIS DO PARANA E NOROESTE PAULISTA
- SICREDI PLANALTO DAS AGUAS PR/SP
ADVOGADOS
: MIGUEL SARKIS MELHEM NETO - PR036790
PAULO HENRIQUE ALMEIDA RIBAS - PR067417
ALINE BROTSKO - PR097920
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:31
Código de Controle do Documento: e5dc4b07-7d9e-4180-accb-8129e65c7c4b